Tribunal: TJSP
Processo: 1001918-74.2019.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.
1.- Para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa.
2.- Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma vez que a relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC).
3.- É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da CF).
4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000705495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1001918-74.2019.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que
é apelante BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, é
apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), CARLOS NUNES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
3 Apelação Cível no 1001918-74.2019.8.26.0125
Voto no 31.716
Apelação no 1001918-74.2019.8.26.0125 (DIGITAL)
Comarca:
Capivari 1a Vara Cível
Juiz(a) :
Fredison Capeline
Apelante:
BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS (autora)
Apelada:
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (ré)
Voto no 31.716
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA
POR
SUB-ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO
NA
REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA.
OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA
NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL
COMPROVADO.
RÉ
QUE
NÃO
SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE
CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.
1.- Para que a seguradora possa exercer seu
direito de regresso, não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na
rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa.
2.- Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma
vez que a relação primária estabelecida entre o
segurado e a concessionária é de consumo,
sub-rogando-se a seguradora em todos os seus
direitos e deveres, inclusive no que diz respeito
aos privilégios das normas protetivas do
consumidor (arts. 786 e 349 do CC).
3.-
É
objetiva
a
responsabilidade
da
concessionária-ré pela reparação dos danos,
baseada nas teorias do risco da atividade (art.
14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37,
§6o, da CF).

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
3 Apelação Cível no 1001918-74.2019.8.26.0125
Voto no 31.716
4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a
prestação de serviços defeituosa e os danos
causados nos equipamentos do segurado, em
decorrência de oscilações na rede elétrica,
competia
à
concessionária
comprovar
a
exclusão de sua responsabilidade, nos termos
do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do
CDC, ônus do qual não se desincumbiu.
BRADESCO
AUTO/RE
CIA
DE
SEGUROS ajuizou ação regressiva de ressarcimento de danos em face
de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
O ilustre Magistrado a quo, por r.
sentença de fls. 319/326, cujo relatório adoto, julgou improcedente o
pedido. Pela sucumbência, condenou a autora a arcar com as custas
judiciais e despesas processuais, sendo honorários advocatícios em
favor do patrono da parte vencedora arbitrados em 10% do valor
atualizado da causa.
Inconformada, apelou a autora com
pedido de reforma alegando aplicabilidade das disposições do CDC.
Mister se faz invocar a aplicação da teoria da responsabilidade civil
objetiva para o caso em tela, onde a lei impõe para determinadas
situações a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa.
Não obstante a responsabilidade civil objetiva deduzida anteriormente,
ainda assim, pede vênia para frisar que, ao contrário do que alega a
concessionária, verifica-se pelos documentos juntados aos autos que
se encontram comprovados a sub-rogação, os danos suportados pela
seguradora, e o nexo de causalidade entre os referidos danos e a má

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
3 Apelação Cível no 1001918-74.2019.8.26.0125
Voto no 31.716
prestação de serviços da companhia apelada. A correção monetária e
juros de mora deve se dar desde a data do desembolso da indenização
(fls. 328/344).
Em contrarrazões, a ré pugnou pela
manutenção da sentença, pois, inobstante a autora pleitear indenização
por supostos danos sofridos em razão da queima de alguns
equipamentos eletrônicos, deixou de acostar aos autos provas que
demonstrassem seu real direito. A pretensão da recorrente funda-se em
meras alegações, não logrando êxito em demonstrá-las, nem tampouco
comprová-las. Claramente, a indenização de danos materiais não tem
prova suficiente que demonstre o nexo de causalidade entre a queima
dos aparelhos eletroeletrônicos e a recorrida. A aferição dos danos e
sua causa devem ser realizadas por perito competente e materializadas
através de adequado laudo técnico que deverá ser conclusivo acerca
da causa dos danos aos equipamentos. O laudo e documentos juntados
pela apelante, em fls. 189, foram confeccionados por empresa
unilateral, ausente do crivo do contraditório e sequer demonstra a
competência técnica do profissional que os elaborou (fls. 349/361).
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva de
indenização ajuizada por parte da seguradora em face da empresa
concessionária de serviço público, sob o fundamento de que indenizou
seus segurados quanto aos prejuízos decorrentes de falhas no
fornecimento de energia elétrica.
Primeiramente, cumpre reconhecer o

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
3 Apelação Cível no 1001918-74.2019.8.26.0125
Voto no 31.716
interesse processual da seguradora à luz de precedentes desta C.
Câmara no sentido de que “... não é necessário que o consumidor
tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou
requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso”, destacando-se que “... o
estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL refere-se ao
procedimento a ser adotado em caso de comunicação administrativa à
concessionária, nada mencionando que a utilização da via judicial é
condicionada a tal procedimento”. 1
Também é necessário ressaltar a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso examinado,
uma vez que a relação primária estabelecida entre o segurado (pessoa
física) e a concessionária é de consumo. Portanto, comprovado o
pagamento da indenização à segurada (fls. 193), a seguradora assume
a posição daquela, sub-rogando-se em todos os seus direitos e
deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas
protetivas do consumidor, conforme se dessume dos arts. 786 e 349 do
CC. 2
A respeito da sub-rogação, esse o
comentário do ilustre Juiz HAMID CHARAF BDINE JR. sobre o art. 349
do CC:
“Ao ser efetuada a sub-rogação, no entanto, o
novo credor pode exercer em relação ao devedor
tudo o que o primeiro credor dispunha contra ele.
1 Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114, 31a Câmara de Direito Privado TJSP, Relator Des. PAULO
AYROSA, j. em 09/08/2016.
2 C.C. Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo,
nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
C.C. Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e
garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
3 Apelação Cível no 1001918-74.2019.8.26.0125
Voto no 31.716
Desse modo, se o consumidor tem os privilégios
da hipossuficiência que lhe reconhece o CDC,
caso obtenha ressarcimento em virtude do
seguro que contratou, a seguradora poderá
invocar o tratamento benéfico conferido pelas
normas consumeristas ao segurado e deduzi-las
em face do causador do dano. Imagine-se o
caso de um defeito no veículo gerar um acidente
com prejuízos ao motorista, que recebe a
indenização da companhia de seguros. Ao pagar
a indenização, a seguradora sub-roga-se nos
direitos do consumidor e pode invocar o disposto
nos arts. 12 e 26 do CDC para se ressarcir dos
eventuais prejuízos que indenizou ao segurado. 3
Estabelecidas tais premissas, a r.
sentença comporta reparo.
Não há falar em cerceamento de
defesa, pois a prova documental é suficiente para o deslinde da
controvérsia.
Não se aplica ao caso o prazo do art.
26, II, do CDC. Existe divergência na jurisprudência a respeito da
incidência do prazo trienal ou quinquenal. Entretanto, ainda que na
hipótese incida o prazo trienal, este não se operou, pois os danos nos
aparelhos da segurada ocorreu em 24/11/2018. A seguradora realizou o
pagamento em 02/01/2019, e ajuizou a presente demanda em
19/08/2019, ou seja, dentro do prazo.
Com
efeito,
é
objetiva
a
responsabilidade da empresa ré baseada na teoria do risco da
atividade, amoldando-se o caso examinado à hipótese do art. 14 do
3 Código Civil Comentado, Coordenador: Ministro CEZAR PELUSO, Editora Manole, 2013, 7a ed.,
Barueri, p. 345.

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
3 Apelação Cível no 1001918-74.2019.8.26.0125
Voto no 31.716
CDC, a saber:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela
reparação
dos
danos
causados
aos
consumidores por defeitos relativos à prestação
dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece
a segurança que o consumidor dele pode
esperar,
levando-se
em
consideração
as
circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente
dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido.
(...)
E a responsabilidade objetiva pela
reparação dos danos também decorre da teoria do risco administrativo
adotada pela Constituição Federal, no §6o do art. 37: “As pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
No caso, a autora comprovou suas
assertivas juntando aos autos a apólice de seguro contendo coberturas
contratadas denominadas “danos elétricos” (fls. 44/178), além do laudo
técnico de vistoria elaborado por empresa especializada comprovando
os danos decorrentes de sobrecarga na rede elétrica, bem como
respectivos orçamentos (fls. 189/190), os quais instruíram a regulação
do sinistro culminando no pagamento da indenização (fls. 193).
Frise-se que meras telas capturadas

8 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
3 Apelação Cível no 1001918-74.2019.8.26.0125
Voto no 31.716
do sistema interno da ré, isoladamente consideradas, são insuficientes
para infirmar a narrativa contida na petição inicial e prova documental
que a instruiu.
Ademais, os documentos juntados
pela demandante não foram impugnados especificamente pela
concessionária ré em sua contestação, seja quanto aos aspectos
técnicos ou quanto aos valores orçados, limitando-se a alegar
meramente sua unilateralidade.
Veja-se, ainda, que não prospera
eventual alegação de caso fortuito ou força maior para excluir sua
responsabilidade. Isso porque as descargas atmosféricas não excluem
sua responsabilidade objetiva, porquanto as quedas de raios são
eventos previsíveis, considerando a própria natureza e os riscos da
atividade empreendida pela ré. Assim, cabia à concessionária de
energia elétrica adotar medidas protetivas aos usuários consumidores
dos seus serviços com o uso de tecnologia adequada para evitar suas
consequências, a exemplo dos danos comprovados nestes autos.
Nesse sentido julgados desta C.
Corte Paulista:
APELAÇÃO.
AÇÃO
REGRESSIVA.
Seguro
residencial. Queima de equipamentos em razão
de oscilação na tensão de energia elétrica. Sub-
rogação da seguradora nos direitos do segurado,
em razão do pagamento de indenização. Art. 786
do CC. Inversão do ônus da prova. Cabimento.
Ré que não se desincumbiu de demonstrar a
normalidade da tensão fornecida na data do
sinistro. Ausência de caso fortuito ou força maior.
Descargas atmosféricas que são previsíveis,

9 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
3 Apelação Cível no 1001918-74.2019.8.26.0125
Voto no 31.716
cujos danos deveriam ser evitados com o uso de
tecnologia adequada. Desnecessidade de pedido
administrativo. Art. 204 da Resolução N.o
414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao
direito de ação, constitucionalmente previsto.
RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
no
1121840-63.2014.8.26.0100, 25a Câmara de
Direito Privado TJSP, Relator Des. AZUMA
NISHI, j. em 18/08/2016).
AÇÃO REGRESSIVA
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
DE
ELETRICIDADE

PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO
-
Responsabilidade objetiva dos prestadores de
serviços
Inteligência do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal e do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor
Incumbência da
concessionária de demonstrar que sua rede é
preparada para absorver a sobrecarga de
energia,
seja
por
problemas
técnicos
apresentados pela própria rede, seja por fatores
naturais, como, v.g. raios Indenização devida
Precedente - Sentença mantida. - Verba
honorária
Fixação que, à vista do valor da
condenação, mostra-se ínfima
Sentença
mantida. Recurso não provido (Apelação no
1008879-06.2015.8.26.0114, 11a Câmara de
Direito Privado TJSP, Relator Des. MARINO
NETO, j. em 17/08/2016).
Prestação de serviços. Ação de regresso da
seguradora. Danos elétricos indenizados ao
segurado. Oscilações elétricas decorrentes de
descargas
atmosféricas.
Excludente
de
responsabilidade não configurada. Intempéries
meteorológicas
que
são
previsíveis
e
corriqueiras. Risco da atividade. Nexo causal
demonstrado.
Dever
de
ressarcimento
reconhecido. Juros de mora. Incidência a partir
da data da prolação da sentença ou do trânsito
em julgado. Tese destituída de fomento afastada.
Mantido o termo inicial na forma prevista na
sentença, a partir da citação. Honorários
sucumbenciais. Não comporta redução verba
honorária fixada em conformidade com os
parâmetros
de
balizamento
previstos
na
legislação processual e que não se mostra
excessiva. Recurso não provido. (Apelação no
1040160-14.2014.8.26.0114, 28a Câmara de

10 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
10
3 Apelação Cível no 1001918-74.2019.8.26.0125
Voto no 31.716
Direito Privado TJSP, Relator Des. CESAR
LACERDa, j. em 15/08/2016).
Em
tal
contexto,
competia
à
concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos
termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual
não se desincumbiu.
Segue-se que a prova existente nos
autos não permite afirmar a ocorrência de defeito nas instalações
internas da unidade consumidora da segurada ou má utilização dos
aparelhos, exsurgindo daí a responsabilidade da concessionária pelos
prejuízos causados, tendo em vista sua responsabilidade objetiva à luz
do CDC e da CF.
Portanto, caracterizada a efetiva
responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelas oscilações
da rede, e, configurado o nexo de causalidade entre tais ocorrências e
os danos anunciados na petição inicial, era de rigor a condenação da
concessionária
ao
pagamento
dos
valores
despendidos
pela
seguradora para regulação e indenização do sinistro, devidamente
comprovados pelos documentos juntados com a exordial.
A propósito, esta C. 31a Câmara de
Direito Privado já decidiu:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE
SEGURO.
DESCARGA
ELÉTRICA
QUE
PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS.
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

11 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
11
3 Apelação Cível no 1001918-74.2019.8.26.0125
Voto no 31.716
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE
REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. A
prova produzida não possibilita afirmar a
ocorrência de má utilização dos aparelhos ou
defeito
nas
instalações
internas
do
estabelecimento segurado, de onde decorre a
responsabilidade
da
concessionária
pelos
prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade
é
objetiva.
(Apelação
no
0000883-69.2012.8.26.0084, 31a Câmara de
Direito Privado TJSP, Relator Des. ANTONIO
RIGOLIN, j. em 29/03/2016).
PROCESSUAL CIVIL ILEGITIMIDADE ATIVA
DO
SEGURADO

IMPERTINÊNCIA

INTERESSE
DE
AGIR
CONFIGURADO

PRELIMINARES AFASTADAS. I - Não há falar
em ilegitimidade ativa do segurado, pois a ação
foi ajuizada pela seguradora. Ademais, os
documentos de fls. 68/71, acostados à inicial,
trazem
o
endereço
completo
da
unidade
consumidora, inclusive com CEP e telefone; II -
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na
rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa para que a
seguradora
possa
exercer seu direito de
regresso. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÇÃO
REGRESSIVA
ENERGIA
ELÉTRICA

OSCILAÇÃO

DANO
EM
APARELHO
ELÉTRICO

RESPONSABILIDADE
RECONHECIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovado que a ré, na condição de empresa
concessionária
de
distribuição
de
energia
elétrica, prestou serviços de forma inadequada,
causando oscilação na rede elétrica, o que
determinou que aparelho elétrico do segurado da
autora fosse danificado, sendo indenizado pela
seguradora, que se sub-rogou nos direitos do
segurado, era de rigor a procedência da ação
(Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114, 31a
Câmara de Direito Privado TJSP, Relator Des.
PAULO AYROSA, j. em 09/08/2016).
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE

12 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
12
3 Apelação Cível no 1001918-74.2019.8.26.0125
Voto no 31.716
SEGURO.
PROPOSITURA
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
INTERRUPÇÃO
DOS
SERVIÇOS
E
OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU
DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE
CONSUMO.
INOCORRÊNCIA
DE
PRESCRIÇÃO. DEVER DE REPARAÇÃO DO
PREJUÍZO.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. O fato de a segurada ser pessoa
jurídica não obsta o reconhecimento de sua
qualidade de destinatária final dos serviços
prestados pela concessionária ré, de modo que o
contrato
firmado
se
submete
às
regras
consumeristas. 2. O prazo prescricional para a
propositura da ação condenatória ao pagamento
de indenização por danos decorrentes de falha
na prestação de serviços, portanto, é de cinco
anos, por incidência do artigo 27 do Código de
Defesa do Consumidor. 3. A seguradora, tendo
realizado o pagamento dos danos em favor da
segurada, assumiu o posicionamento respectivo,
em virtude de sub-rogação, o que lhe confere a
legitimidade para reclamar a reparação dos
danos no mesmo posicionamento jurídico. 4. A
prova produzida não possibilita afirmar a
ocorrência de má utilização dos aparelhos ou
defeito
nas
instalações
internas
do
estabelecimento segurado, de onde decorre a
responsabilidade
da
concessionária
pelos
prejuízos causados. 5. O dispêndio havido a
título de despesas com a regulação do sinistro
não integra a obrigação estabelecida entre as
partes, que se restringe à prestação securitária.
(Apelação no 0170817-11.2011.8.26.0100, 31a
Câmara de Direito Privado TJSP, Relator Des.
ANTONIO RIGOLIN, j. em 11/08/2015).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA
ELÉTRICA

CONCESSIONÁRIA

SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS
DIREITOS DE CONSUMIDOR DA RÉ - QUEIMA
DE EQUIPAMENTOS E NEXO CAUSAL COM A
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DEMONSTRADOS
RÉ QUE NÃO SE
DESINCUMBIU
DE
COMPROVAR
FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO
DO DIREITO DA AUTORA
PROVAS

13 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
13
3 Apelação Cível no 1001918-74.2019.8.26.0125
Voto no 31.716
SUFICIENTES, APTAS A DEMONSTRAR OS
DANOS
MATERIAIS
SUPORTADOS

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO IMPROVIDO. (Apelação no 0213608-
97.2008.8.26.0100, 31a Câmara de Direito
Privado
TJSP,
Relator
Des.
FRANCISCO
CASCONI, j. em 01/03/2016)
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS
AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO
NA
REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA.
OCORRÊNCIA.
PROVA HÁBIL AMPARADA NO RELATÓRIO
DE
REGULAÇÃO
DE
SINISTRO,
LAUDO
TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA DOS APARELHOS
DANIFICADOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO
CONSTATADO.
NEXO
CAUSAL
COMPROVADO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO.
A
responsabilidade da ré pelo evento danoso está
comprovada pelo conjunto probatório produzido
pela autora. A comprovação do nexo de
causalidade entre a prestação de serviços e os
danos causados nos equipamentos da empresa
segurada tiveram como causa a oscilação na
rede elétrica atestada pelos laudos técnicos
apresentados em Juízo (Apelação com Revisão
no 0203952-14.2011.8.26.0100, 31a Câmara de
Direito Privado, Relator Des. ADILSON DE
ARAUJO, j. em 28/10/2014).
A correção monetária constitui mera
atualização do valor devido e a quantia despendida pela seguradora
deve ser atualizada desde o desembolso. Por sua vez, os juros de mora
só podem ser computados a partir da citação, sendo aplicável ao caso o
disposto no art. 405 do CC, pois foi desta data que a ré foi constituída
em mora.
Ante o exposto, por meu voto, dou

14 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
14
3 Apelação Cível no 1001918-74.2019.8.26.0125
Voto no 31.716
provimento ao recurso para julgar o pedido inicial procedente,
condenando a ré ao pagamento do valor indicado na petição inicial, com
correção monetária da data do desembolso e juros de mora da citação.
Em razão da sucumbência experimentada a ré deve arcar com as
custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios ao
patrono da autora que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da
condenação, já considerado o trabalho adicional em grau recursal, nos
termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator